Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729202-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS AGRAVADO: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernanda Guedes da Rocha Reis (por intermédio da Curadoria de Ausentes) contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, de rejeição à impugnação à penhora de dinheiro diretamente na fonte pagadora (execução de título judicial n.o 0714936-35.2019.8.07.0007). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Deferida a penhora de percentual do salário da parte executada, a Curadoria Especial, na defesa da executada FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, apresentou a impugnação de ID n. 237437123, alegando a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar; que o cumprimento da obrigação demoraria mais de 08 anos, não sendo razoável a suspensão do processo por tanto tempo; e que, com a atualização do débito, no curso do processo ocorreria verdadeira amortização negativa, o que não se mostraria efetivo para a satisfação do débito. Requer, portanto, a desconstituição da penhora. Intimada, a parte credora se manifestou, ID n. 240774302, requerendo a manutenção da penhora. DECIDO. Com efeito, conforme extensamente fundamentado na decisão de ID n. 237377375, em que pese os rendimentos do devedor sejam, em regra, impenhoráveis, é razoável a penhora de parcela do salário, na ausência de outros bens, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor. Confira-se o entendimento deste e. TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de penhora de parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte do salário da parte executada, diretamente em sua folha de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor. 3.1. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 4. Limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. 5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que a penhora requerida/determinada não afeta a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira da Quarta Turma do STJ; AgInt no RCD no REsp 1865625/DF da relatoria do Ministro Gurgel de Faria da Primeira Turma do STJ; AgInt no REsp 1906957 da relatoria do Ministro Marco Aurelio Bellizze da Terceira do STJ; Acórdão no 1799179 da relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível; Acórdão no 1344176 da relatoria da Desa. Simone Lucindo na 1a Turma Cível; Acórdão 1344220 da relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira na 1a Turma Cível; Acórdão 1335022 da relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível; Acórdão 1795216 da relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção na 6a Turma Cível. (Acórdão 2017538, 0717742-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) Ademais, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD comprometerá a sua subsistência ou de sua família. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis. Cabível, portanto, a penhora de um percentual do salário da executada. Por outro lado, quanto ao período de suspensão do processo e possível amortização negativa, que não foi comprovada nos autos, há que se considerar que o credor possui o direito de receber o seu crédito e não pode ser privado do seu direito simplesmente porque haverá um decurso de tempo para a quitação integral. Ademais, durante o prazo do pagamento, a parte poderá ter conhecimento de outros bens passíveis de penhora, ou as partes podem entabular um acordo, de forma que o deferimento da penhora de percentual do salário não significa, por si só, prejuízo, que, inclusive, seria suportado pela parte credora. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora do salário deferida. Preclusa esta decisão, cumpra-se a parte final da decisão de ID n. 237377375, com a intimação do órgão pagador da executada. Int. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão ora revista, ao rejeitar a impugnação à penhora de 10% sobre seus proventos líquidos, compromete a proteção conferida às verbas de natureza alimentar, violando o art. 833, IV, do CPC; (b) a constrição recai sobre valores recebidos a título de salário e aposentadoria, os quais são absolutamente impenhoráveis, conforme comprovado nos autos e reiterado na impugnação de id 237437123; (c) o valor mensal penhorado (cerca de R$ 450,00) é insuficiente para amortizar a dívida executada, atualizada em R$ 43.264,65, o que configura “amortização negativa” e torna a medida inócua, pois o cumprimento da obrigação demandaria mais de 8 anos, mesmo sem atualização monetária; (d) a manutenção da penhora compromete o mínimo existencial da agravante, especialmente diante do atual contexto inflacionário e da defasagem da remuneração dos servidores públicos, tornando sua subsistência penosa e incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana; (e) a jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de execução frustrada e penhora ineficaz, a constrição sobre salário pode ser afastada (cita acórdãos 1806553 e 1787807, que destacam a incompatibilidade entre a penhora e a efetividade da execução quando há amortização negativa); (f) o crédito exequendo não possui natureza alimentar, tratando-se de dívida oriunda de ação monitória fundada em cheque (id 45349882), o que reforça a desproporcionalidade da medida constritiva sobre verbas alimentares da executada. Pede, liminarmente, a concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata desconstituição da penhora de 10% dos proventos líquidos da agravante. No mérito, requer a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas e a consequente extinção da medida executiva, em respeito à legalidade, à jurisprudência consolidada e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução. Sem preparo (curadoria de ausentes). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir, em parte, o entendimento jurídico ao da decisão ora revista e, com isso, deferir, em parte, a medida de urgência. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se apresentam, em parte, satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que seja respeitado o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido colaciono julgados do STJ e desta 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, constata-se que a ação monitória movida pelo exequente/agravado foi iniciada em 23 de setembro de 2019, cujo valor atualizado do débito é de aproximadamente R$ 43.264,65, sem que a parte devedora tenha apresentado propostas ou demonstrado providências ao pagamento do débito. A decisão judicial de id 237377375 informa que a devedora/executada/agravante é servidora pública do Distrito Federal, e “percebe renda mensal líquida de aproximadamente R$ 4.500,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença, sem prejuízo de sua subsistência”. E como bem salientado na decisão impugnada, “há que se considerar que o credor possui o direito de receber o seu crédito e não pode ser privado do seu direito simplesmente porque haverá um decurso de tempo para a quitação integral. [...] durante o prazo do pagamento, a parte poderá ter conhecimento de outros bens passíveis de penhora, ou as partes podem entabular um acordo, de forma que o deferimento da penhora de percentual do salário não significa, por si só, prejuízo, que, inclusive, seria suportado pela parte credora.” Nesse quadro, a despeito das alegações recursais (despesas mensais fixas e ordinárias), não está evidenciado qualquer indicativo que aponte o absoluto comprometimento da dignidade da devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. No entanto, uma vez que não despontam elementos mais consistentes a respeito da situação financeira da parte devedora, entendo que é razoável, por ora, a manutenção da penhora, mas reduzida ao percentual de 5%(cinco por cento) da remuneração bruta da agravante, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2023, publicado no PJe: 8.9.2023.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 10 % (dez por cento) para 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos obrigatórios, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator